Tribunal: TJDFT
Processo: 0030327-34.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista certidão de ID 27206631, na qual consta que o tema 887 (REsp 1.392.245/DF) transitou em julgado em 13/03/2020, determinei a intimação dos litigantes para manifestação. Ao ID 27631262, a parte agravada requereu a extinção do processo, informando que já houve a total satisfação do crédito na origem. A parte agravante, todavia, não se manifestou, apesar de devidamente intimada. Diante das informações trazidas pela agravada, determinei derradeira intimação ao Banco do Brasil (agravante), para que se manifeste a respeito da possível perda do objeto deste agravo de instrumento, alertando que seu silêncio será considerado como desistência recursal (ID 29114192). Vieram os autos conclusos sem manifestação do agravante. É o relatório. DECIDO. Considerando as peculiaridades que cercam os autos, é cogente reconhecer a perda superveniente do objeto relativo ao presente agravo de instrumento. Conforme noticiou a parte agravada, já houve a integral satisfação do crédito discutido nos autos, motivo pelo qual requereu a extinção do processo. O agravante, por sua vez, mesmo devidamente intimado por duas vezes, nada requereu ou manifestou, o que demonstra o seu desinteresse em prosseguir na demanda. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.